Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E CRACK. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FILMAGENS. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. As filmagens tornam indene de dúvidas a veracidade do crime imputado ao réu, uma vez que este foi filmado diversas vezes em plena atividade de tráfico de drogas pelos agentes de polícia.
4. Não procede o pleito de desclassificação da conduta para o de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD), eis que existem provas nos autos suficientes a demonstrar que o apelante estava comercializando entorpecentes no momento em que foi flagrado pelos policiais. Tal conduta se amolda com perfeição àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
5. Não comprovada a existência material do crime antecedente, inviável a condenação pelo delito de receptação. A falta de elemento probatório seguro quanto à origem criminosa dos bens apreendidos com o réu importa em sua absolvição pela receptação de referidas coisas.
6. A folha de antecedentes penais do apelante registra duas condenações definitivas, sendo possível a utilização de uma delas para fundamentar negativamente os maus antecedentes do réu, enquanto a outra para fundamentar a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.